Tribunal: TJES
Processo: 0006432-28.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006432-28.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMERIO DE FREITAS FERNANDES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), com pedido de absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para uso próprio e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio; (iii) determinar se a pena-base fixada para um dos apelantes comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e a autoria delitiva são comprovadas por autos de apreensão, laudo pericial e prova oral, especialmente depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob contraditório.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo e suficiente para fundamentar condenação, quando não há indícios de parcialidade e está corroborado por outros elementos probatórios.
O crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla e perigo presumido, sendo desnecessária a comprovação de efetiva comercialização.
A alegação de uso próprio não afasta o tráfico, pois é juridicamente possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.
A desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, é inviável diante do conjunto probatório que indica finalidade de mercancia.
A fixação da pena-base observa o sistema trifásico e a discricionariedade vinculada do magistrado, não se submetendo a critérios matemáticos rígidos.
A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida encontra amparo no art. 42, da Lei nº 11.343/2006, e na jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 02/09/2019; TJES, Apelação Criminal nº 030180007863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 28/07/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006432-28.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMERIO DE FREITAS FERNANDES, GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
e
ROMÉRIO DE FREITAS FERNANDES
, inconformados com a sentença prolatada pela magistrada da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 209/220 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 17028923).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] na manhã de 27 de agosto de 2023, por volta das 08h51min, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Terra Vermelha, neste município, quando foram informados por munícipes sobre indivíduos que estariam comercializando entorpecentes e importunando transeuntes nas proximidades do bairro Normília da Cunha, local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas.

De imediato referidos Policiais Militares se dirigiram até o bairro Normilia da Cunha, neste município, momento em que ao passarem pela Rua Minas Gerais, visualizaram um veículo sedan, de cor preta, parado em um local conhecido como sendo “ponto” de tráfico de drogas, e dois indivíduos, posteriormente identificados como Guilherme Rufino da Silva Pontes e Romerio de Freitas Fernandes, próximos ao mencionado automóvel, ocasião em que presenciaram quando o indivíduo que estava no banco do “carona” do mencionado automóvel, entregou uma cédula para Guilherme, tendo este em contrapartida, retirado algo de dentro da bolsa que trazia consigo e entregue ao referido indivíduo.

Infere-se que, ao perceber a presença da guarnição policial no local, o motorista do veículo Sedan acelerou e empreendeu fuga, tendo os Policiais Militares logrado êxito em abordar os denunciandos Guilherme e Romerio.

Tem-se que, em revista pessoal no denunciando Guilherme, a guarnição policial encontrou e apreendeu dentro da bolsa que ele trazia consigo, a quantia de R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) em espécie, além de 15 (quinze) “buchas de maconha” e 13 (treze) “pinos de cocaína”, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Em ato contínuo, em revista no denunciando Romerio, os Policiais Militares encontraram em sua cintura uma arma branca (faca) de cor prata com empunhadura de madeira e bainha de lona na cor preta, bem como apreenderam dentro de uma bolsa de cor verde que ele trazia consigo, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, e 03 (três) unidades da substância conhecida como “PAC” (produto utilizado para intensificar o efeito e duração de outros entorpecentes), além de 15 (quinze) “buchas de maconha”, devidamente embaladas e preparadas para a comercialização.

Sendo assim, verifica-se pelas circunstâncias que os denunciandos Guilherme Rufino da Silva Pontes e Romerio de Freitas Fernandes, traziam consigo as substâncias entorpecentes supramencionadas e que estas eram destinadas à mercancia.
Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 29, e do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 31.

Assim agindo, o denunciando
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
infringiu as normas contidas no
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
, e o denunciando
ROMERIO DE FREITAS FERNANDES
, infringiu as normas contidas no
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e artigo 19 do Decreto-lei nº 3.688/41
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, vindo a condenar
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
e
ROMÉRIO DE FREITAS FERNANDES
nas sanções do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, fixando para o primeiro à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e para o segundo, à pena definida em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais do id 17028926, a defesa requer a absolvição dos apelantes sob o argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base aplicada para
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
ao patamar mínimo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do do Boletim Unificado de fls. 22/28, do Auto de Apreensão de fls. 33/34, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 35, e do Laudo de Exame Químico de fls. 170/171, todos dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 17028923), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, urge salientar que
ROMÉRIO DE FREITAS FERNANDES
e
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
, perante a autoridade policial (fls. 17/18 e 20/21 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 17028923), negaram serem traficantes, mas confirmaram a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas com eles, vindo a afirmarem que elas seriam para o próprio consumo deles.

Por ser oportuno, registro que em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
constante no id 18037430),
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
confirmou as suas declarações na fase inquisitorial, enquanto que
ROMÉRIO DE FREITAS FERNANDES
as modificou parcialmente, ao afirmar que no momento que foi abordado não estava com nenhuma substância entorpecente.

Todavia, não obstante a negativa de autoria por parte dos réus, constato que as versões apresentadas são pouco críveis, porquanto desassociadas dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Nessa quadra, destaco que durante a faz inquisitorial, os Policiais Militares Celço Gonçalves de Oliveira e Geraldo Cesar Ferreira Moreira, assim descreveram as diligências que culminaram na prisão em flagrante de
ROMÉRIO DE FREITAS FERNANDES
e
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
, bem como a apreensão das drogas com eles:

[...] QUE: REITERA INTEGRALMENTE O CONTEÚDO DO BOLETIM UNIFICADO, ISTO É
QUE AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS, 08 (MÊS AGOSTO), 2023 (DOIS MIL E VINTE E TRÊS), DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA, A RP 4644, COMPOSTA PELO DECLARANTE E SD GERALDO, FOI INTERPELADA POR POPULARES, NAS PROXIMIDADES DA FEIRA DE TERRA VERMELHA; QUE OS POPULARES RELATARAM QUE ALGUNS INDIVÍDUOS ESTAVAM TRAFICANDO, E IMPORTUNANDO OS TRANSEUNTES, NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO NORMÍLIA DA CUNHA, LOCAL CONHECIDO PELAS VIATURAS POLICIAIS DA 13ª CIA INDEPENDENTE COMO LOCAL DE INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTE; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES, ESTES MILITARES FORAM AVERIGUAR A SITUAÇÃO; QUE AO ADENTRARMOS O BAIRRO SUPRACITADO, CONSTATAMOS A PRESENÇA DE UM VEÍCULO SEDAN DE COR PRETA, PLACA NÃO VISUALIZADA, PARADO PRÓXIMO A UM PONTO DE INTENSO TRÁFICO; QUE FOI VISUALIZADO POR ESTES POLICIAIS QUE O OCUPANTE DO VEÍCULO (CARONA) ENTREGOU UMA NOTA NÃO VISUALIZADO O SEU VALOR A UM INDIVÍDUO QUE ESTAVA A PÉ, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO GUILHERME; QUE ESTE POR SUA VEZ, RETIROU UM PRODUTO DE SUA BOLSA DE COR PRETA, E ENTREGOU AO OCUPANTE DO CARRO; QUE NO LOCAL, FORAM AVISTADOS DOIS INDIVÍDUOS, JUNTOS AO VEÍCULO SUPRACITADO; QUE ASSIM QUE A VIATURA SE APROXIMOU DOS PRESENTES, O VEÍCULO SE EVADIU DO LOCAL, TENDO OS POLICIAIS LOGRADO EXITO NA ABORDAGEM DOS DOIS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM A PÉ; QUE APÓS ESTES MILITARES TEREM DADO VOZ DE ABORDAGEM, A PRINCÍPIO, AMBOS OS INDIVÍDUOS ACATARAM A ORDEM LEGAL, SEM PROBLEMAS, PORÉM QUANDO FOI SER FEITA A REVISTA PESSOAL, O CIDADÃO GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES, 23 ANOS, TENTOU SE EVADIR DA ABORDAGEM; QUE FOI NECESSÁRIO QUE IMOBILIZÁSSEMOS O RAPAZ, UTILIZANDO TÉCNICAS DE ABORDAGEM PESSOAL (IMOBILIZAÇÃO) MINISTRADAS PELA APM (ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR); QUE EM ATO CONTÍNUO, COMO O NACIONAL ESTAVA AGRESSIVO, DIFICULTOU AO MÁXIMO O SERVIÇO POLICIAL, SE FEZ NECESSÁRIO SOLICITARMOS APOIO DAS DEMAIS VIATURAS DO SETOR; QUE ENQUANTO AGUARDÁVAMOS O DEVIDO APOIO, GUILHERME TENTOU INCITAR OS POPULARES PARA TUMULTUAREM A ABORDAGEM, E DIFICULTAREM A AÇÃO POLICIAL; QUE APÓS AS VIATURAS DA 13ª CIA INDEPENDENTE CHEGAREM, E CONTROLAREM A SITUAÇÃO, FOI FEITA A CONSULTA, VIA CIODES, DOS ABORDADOS, SENDO QUE O JOVEM GUILHERME NÃO POSSUÍA NADA NO SISTEMA PRISIONAL EM SEU DESFAVOR, PORÉM CONSIGO FOI ENCONTRADO UMA BOLSA PRETA E NO SEU INTERIOR R$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE, 15 (QUINZE) BUCHAS DE PRODUTO ANÁLOGO A MACONHA, 13 (TREZE) PINOS DE PRODUTO ANÁLOGO A COCAÍNA E 01 (UM) CELULAR SAMSUNG COM FUNDO BRANCO E TELA TRINCADA; QUE COM O OUTRO ABORDADO, DE ALCUNHA ROMERIO DE FREITAS FERNANDES, 35 ANOS, NÃO FOI ENCONTRADO NADA EM SEU DESFAVOR NO SISTEMA PRISIONAL, ESTANDO ESTE COM UMA ARMA BRANCA NA CINTURA (FACA PRATEADA COM EMPUNHADURA DE MADEIRA E BAINHA DE LONA PRETA), ALÉM DE UMA BOLSA VERDE QUE NO SEU INTERIOR POSSUÍA O VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EM ESPÉCIE, 15 (QUINZE) BUCHAS DE PRODUTO ANÁLOGO A MACONHA E 03 (TRÊS) SUBSTÂNCIAS CONHECIDO POR PAC (PRODUTO UTILIZADO PARA INTENSIFICAR O EFEITO E DURAÇÃO DE OUTROS ENTORPECENTES)
; QUE DIANTE DOS FATOS, A RP 4644 CONDUZIU OS DOIS INDIVÍDUOS PARA A 2ª DELEGACIA REGIONAL DE VILA VELHA PARA APRESENTAÇÃO DOS FATOS CABÍVEIS; QUE COMPARECERAM NO LOCAL AS VIATURAS RP 5337, 5339 E 5342 (CPU DIURNO); QUE AOS CONDUZIDOS FOI RELATADO OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS; [...];
QUE O NACIONAL GUILHERME JÁ POSSUI PASSAGENS ANTERIORES POR TRÁFICO DE DROGAS, E ELE É CONHECIDO NAQUELE BAIRRO POR PARTICIPAR DO MOVIMENTO DE VENDA DE ENTORPECENTES
. [...]. (Celço Gonçalves de Oliveira - fls. 12/13 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 17028923).

[...]
QUE: AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS, 08 (MÊS AGOSTO), 2023 (DOIS MIL E VINTE E TRÊS), DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA, A RP 4644, COMPOSTA PELO DECLARANTE E SD GERALDO, FOI INTERPELADA POR POPULARES, NAS PROXIMIDADES DA FEIRA DE TERRA VERMELHA; QUE OS POPULARES RELATARAM QUE ALGUNS INDIVÍDUOS ESTAVAM TRAFICANDO, E IMPORTUNANDO OS TRANSEUNTES, NAS PROXIMIDADES DO BAIRRO NORMÍLIA DA CUNHA, LOCAL CONHECIDO PELAS VIATURAS POLICIAIS DA 13ª CIA INDEPENDENTE COMO LOCAL DE INTENSO TRÁFICO DE ENTORPECENTE; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES, ESTES MILITARES FORAM AVERIGUAR A SITUAÇÃO; QUE AO ADENTRARMOS O BAIRRO SUPRACITADO, CONSTATAMOS A PRESENÇA DE UM VEÍCULO SEDAN DE COR PRETA, PLACA NÃO VISUALIZADA, PARADO PRÓXIMO A UM PONTO DE INTENSO TRÁFICO; QUE FOI VISUALIZADO POR ESTES POLICIAIS QUE O OCUPANTE DO VEÍCULO (CARONA) ENTREGOU UMA NOTA NÃO VISUALIZADO O SEU VALOR A UM INDIVÍDUO QUE ESTAVA A PÉ, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO GUILHERME; QUE ESTE POR SUA VEZ, RETIROU UM PRODUTO DE SUA BOLSA DE COR PRETA, E ENTREGOU AO OCUPANTE DO CARRO; QUE NO LOCAL, FORAM AVISTADOS DOIS INDIVÍDUOS, JUNTOS AO VEÍCULO SUPRACITADO; QUE ASSIM QUE A VIATURA SE APROXIMOU DOS PRESENTES, O VEÍCULO SE EVADIU DO LOCAL, TENDO OS POLICIAIS LOGRADO EXITO NA ABORDAGEM DOS DOIS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM A PÉ; QUE APÓS ESTES MILITARES TEREM DADO VOZ DE ABORDAGEM, A PRINCÍPIO, AMBOS OS INDIVÍDUOS ACATARAM A ORDEM LEGAL, SEM PROBLEMAS, PORÉM QUANDO FOI SER FEITA A REVISTA PESSOAL, O CIDADÃO GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES, 23 ANOS, TENTOU SE EVADIR DA ABORDAGEM; QUE FOI NECESSÁRIO QUE IMOBILIZÁSSEMOS O RAPAZ, UTILIZANDO TÉCNICAS DE ABORDAGEM PESSOAL (IMOBILIZAÇÃO) MINISTRADAS PELA APM (ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR); QUE EM ATO CONTÍNUO, COMO O NACIONAL ESTAVA AGRESSIVO, DIFICULTOU AO MÁXIMO O SERVIÇO POLICIAL, SE FEZ NECESSÁRIO SOLICITARMOS APOIO DAS DEMAIS VIATURAS DO SETOR; QUE ENQUANTO AGUARDÁVAMOS O DEVIDO APOIO, GUILHERME TENTOU INCITAR OS POPULARES PARA TUMULTUAREM A ABORDAGEM, E DIFICULTAREM A AÇÃO POLICIAL; QUE APÓS AS VIATURAS DA 13ª CIA INDEPENDENTE CHEGAREM, E CONTROLAREM A SITUAÇÃO, FOI FEITA A CONSULTA, VIA CIODES, DOS ABORDADOS, SENDO QUE O JOVEM GUILHERME NÃO POSSUÍA NADA NO SISTEMA PRISIONAL EM SEU DESFAVOR, PORÉM CONSIGO FOI ENCONTRADO UMA BOLSA PRETA E NO SEU INTERIOR R$ 305,00 (TREZENTOS E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE, 15 (QUINZE) BUCHAS DE PRODUTO ANÁLOGO A MACONHA, 13 (TREZE) PINOS DE PRODUTO ANÁLOGO A COCAÍNA E 01 (UM) CELULAR SAMSUNG COM FUNDO BRANCO E TELA TRINCADA; QUE COM O OUTRO ABORDADO, DE ALCUNHA ROMERIO DE FREITAS FERNANDES, 35 ANOS, NÃO FOI ENCONTRADO NADA EM SEU DESFAVOR NO SISTEMA PRISIONAL, ESTANDO ESTE COM UMA ARMA BRANCA NA CINTURA (FACA PRATEADA COM EMPUNHADURA DE MADEIRA E BAINHA DE LONA PRETA), ALÉM DE UMA BOLSA VERDE QUE NO SEU INTERIOR POSSUÍA O VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) EM ESPÉCIE, 15 (QUINZE) BUCHAS DE PRODUTO ANÁLOGO A MACONHA E 03 (TRÊS) SUBSTÂNCIAS CONHECIDO POR PAC (PRODUTO UTILIZADO PARA INTENSIFICAR O EFEITO E DURAÇÃO DE OUTROS ENTORPECENTES)
; QUE DIANTE DOS FATOS, A RP 4644 CONDUZIU OS DOIS INDIVÍDUOS PARA A 2ª DELEGACIA REGIONAL DE VILA VELHA PARA APRESENTAÇÃO DOS FATOS CABÍVEIS; QUE COMPARECERAM NO LOCAL AS VIATURAS RP 5337, 5339 E 5342 (CPU DIURNO); QUE AOS CONDUZIDOS FOI RELATADO OS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS; [...]. (Geraldo Cesar Ferreira Moreira – fls. 14/16 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 17028923).

Ouvidos em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
constante no id 18037430), os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019).

Dessa forma, mesmo que os apelantes fossem meros usuários, assim como alegam, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado aos acusados, assim como requerido pela defesa dos mesmos, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Na sequência, passo à análise do pedido de redimensionamento da pena-base aplicada para
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
ao patamar mínimo.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que a magistrada sentenciante recrudesceu a pena-base do acusado
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
em detrimento da quantidade e natureza de droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a, assim, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

No caso em análise, de acordo com o
Laudo de Exame Químico (fls. 170/171 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 17028923), foram apreendidos com
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
13 (treze) pinos de cocaína, pesando ao todo 16,7g (dezesseis gramas e sete decigramas), além de 15 (quinze) buchas de maconha.

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de 02 (dois) tipos de drogas diferentes, sendo uma delas com natureza altamente lesiva e viciante, entendo que a sentenciante de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, importante trazer recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada para
GUILHERME RUFINO DA SILVA PONTES
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)